Tribunal: TJBA
Processo: 8008845-14.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008845-14.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALEXANDRE FIDALGO, JOSE GUILHERME CASTRO REIS, MARCOS AURELIO DE MELO

APELADO: GERALDO DOS SANTOS ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CASTRO REIS, MARCOS AURELIO DE MELO, ALEXANDRE FIDALGO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, SERGIO SCHULZE, MARIA EDUARDA FRANCO PEDREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INTELECTIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8008845-14.2023.8.05.0146
,
em que figuram, como embargante,

BANCO MASTER S/A
,
e, como embargado,
GERALDO DOS SANTOS ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)